Tribunal: TJDFT
Processo: 0705319-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO. REJEITADA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PENHORA. BLOQUEIO DE VALORES. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS TÍPICAS DE CONTA CORRENTE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE ABUSO, MÁ-FÉ E FRAUDE À EXECUÇÃO. ÔNUS DA PROVA. NÃO DESINCUMBÊNCIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. CONDIÇÕES MÍNIMAS DE SUBSISTÊNCIA. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. ARTIGO 833, X, CPC. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES E PREJUDICIAL REJEITADAS E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em relação ao art. 489, § 1o, do CPC, o Superior Tribunal de Justiça se manifestou no sentido da inexistência de afronta quando a Corte local se pronunciou, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. Precedente: REsp 1.665.837/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/06/2017, DJe 23/06/2017. 1.1. Não há violação ao texto da Constituição Federal (art. 93, inc. IX), nem negativa de prestação jurisdicional, quando a decisão judicial está fundamentada, independentemente de a fundamentação estar correta (STF: RE 140.370 e RE-AgR 477.721, Rel. Ministro Sepúlveda Pertence). 1.2. No caso dos autos, o Magistrado a quo expôs devidamente os fundamentos necessários para o julgamento da demanda, em obediência ao previsto no art. 93, inc. IX, da CF e no art. 489, § 1o, do CPC, não havendo, portanto, que falar em ausência de fundamentação. Preliminar rejeitada.
2. Havendo regular citação com a aposição de assinatura do devedor em aviso de recebimento, não há o que se falar em sua nulidade. Além disso, como não se verifica erro de procedimento ou mesmo prejuízo à defesa da parte e, em homenagem ao Princípio pas de nullité sans grief– que dispõe que não se declara a nulidade sem que tenha havido prejuízo. Preliminar de nulidade da citação rejeitada.
3. A pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular prescreve em 05 anos, nos termos do art. 206, § 5o, I do Código Civil.
4. “Encontra-se sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a demora na citação, quando por motivo atribuível ao funcionamento da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição. Desta feita, havendo comprovação de que a demora no ato citatório não foi ocasionada pela demora do autor, é o caso de rejeição da alegação.” (Acórdão 1822613). Prejudicial de mérito de prescrição rejeitada.
5. O art. 832 do Novo Código de Processo Civil estabeleceu não estarem sujeitos à execução os bens que a lei considera impenhoráveis ou inalienáveis, ao passo que, por força do art. 833, inciso X, as quantias depositadas em caderneta de poupança, limitadas a 40 (quarenta) salários-mínimos, estão legalmente impossibilitadas de sofrerem a constrição.
6. In casu, verifica-se que o exequente não se desincumbiu do ônus de demonstrar cabalmente a ocorrência de abuso, má-fé ou fraude por parte do executado com a nítida finalidade de impossibilitar a execução, não sendo possível mitigar a impenhorabilidade dos valores bloqueados na caderneta de poupança do executado.
7. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES E PREJUDICIAL REJEITADAS E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO para determinar o desbloqueio dos valores bloqueados, referentes à poupança do agravante, nos termos do artigo 833, inciso X do CPC.